Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-44.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. COMPRA E VENDA. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o contrato de compra e venda de motor automotivo, com restituição dos valores pagos e demais consectários legais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos Juizados Especiais Cíveis, o recurso inominado é recebido apenas no efeito devolutivo, admitindo-se efeito suspensivo excepcionalmente para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 43, Lei no 9.099/1995). As Turmas Recursais do TJDFT reiteram esse padrão e negam o efeito suspensivo quando não demonstrado o risco grave, mantendo o efeito meramente devolutivo. No caso, a recorrente não comprovou dano irreparável específico que exija a suspensão.
4. Da preliminar suscitada. A recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial, ao argumento de que a controvérsia demandaria prova pericial. Conforme bem consignado na sentença, a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental constante dos autos, sendo desnecessária a realização de prova técnica complexa. No âmbito dos Juizados Especiais, a necessidade de prova pericial somente afasta a competência quando a complexidade inviabiliza o julgamento célere, o que não se verifica no caso concreto. Ao revés, os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o vício do produto e a falha na prestação do serviço. Preliminar de incompetência do juizado rejeitada.
5. Da peça de ingresso, extrai-se que os autores, em 04/07/2024, adquiriram junto à requerida motor parcial do veículo Ford KA, pelo valor de R$ 3.370,44. Aduzem que, após a instalação, o veículo veio a apresentar defeito em 28/09/2024, sendo constatado por oficina mecânica que o motor estava fundido. Informam que a requerida não solucionou o problema, tampouco devolveu o valor pago pelo motor. Requerem a rescisão do contrato de compra e venda do motor, bem como indenização por danos materiais e morais.
6. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vício em produto (motor automotivo) e à responsabilidade da fornecedora.
7. Incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre consumidor final e fornecedor de produtos (arts. 2o e 3o do CDC).
8. No caso, restou comprovado que os autores, em 04/07/2024, adquiriram da requerida motor parcial do veículo Ford Ka pelo valor de R$ 3.370,44 (ID 82297761, pág. 3), e que, após a instalação, o produto apresentou defeito grave (motor fundido) em curto espaço de tempo (28/09/2024).
9. Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso.
10. A recorrente não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC), limitando-se a alegações genéricas acerca de procedimentos fiscais e ausência de nota de devolução, o que não afasta sua responsabilidade.
11. A exigência de formalidades administrativas internas não pode ser oposta ao consumidor como obstáculo à solução do vício, sob pena de esvaziamento da proteção conferida pelo CDC. Ademais, a alegação de necessidade de prova pericial não prospera. O vício do produto restou evidenciado por documentos e pela narrativa coerente dos autores, não havendo controvérsia técnica complexa que inviabilize o julgamento. Trata-se, na verdade, de tentativa de transferir ao consumidor o ônus da ineficiência do fornecedor.
12. Diante da não solução do vício no prazo legal, correta a sentença ao determinar a rescisão do contrato, com restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC. Ressalte-se que, inclusive, foi determinado o retorno do bem à fornecedora, evitando enriquecimento sem causa dos autores.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.